Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-41.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-41.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: LOURIVAL JOSE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$500,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0800908-41.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: LOURIVAL JOSE DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (agravante) contra a decisão monocrática de ID 17122547 proferida pela Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a apelação do Banco e negou provimento ao recurso da parte autora, Lourival José de Lima (agravado).

Cuidam os autos de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por BANCO FICSA S/A e LOURIVAL JOSE DE LIMA em face da r. sentença (id. Num 14884394) proferida pelo MM. Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em desfavor de BANCO FICSA S/A.

Na origem (id. Num 14884358), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativos a empréstimos consignados em seu benefício nº 010001948679, no valor de R$ 3.257,33 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$80,00 (oitenta reais).

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária, tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 14884367.

Réplica ao id Num 14884374.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. Num. 14884394, transcrevo a parte dispositiva:

“... Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA de Id 23536670, REJEITO AS PRELIMINARES alegadas pelo requerido e

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1) DECLARAR inexistente os débitos referente aos contratos de empréstimo objeto da ação – Contrato nº 010001948679, no valor de R$ R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

2) DETERMINAR o ressarcimento ao autor dos valores descontados, conforme aduzidos na inicial em dobro, cujos valores deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art.398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data de início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

5) Com o trânsito em julgado, DETERMINAR o levantamento em favor do requerido do depósito efetuado pelo autor (ID 26711463), no valor de R$ 3.257,33 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido o início da fase de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 13 de dezembro de 2021.

ELAINE NEVES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA."

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num 14884400) sustentando (i) a necessidade de majoração do dano moral de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões à apelação ao id Num 14884404.

Apelação do BANCO FICSA S/A. no ID Num 14884410, alegando (i) a regularidade da contratação; (ii) impossibilidade de restituir em dobro e ausência de má-fé; (iii) inexistência de dano moral. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência da ação.

Contrarrazões da autora no ID Num 14884416.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 17122547, ementada como transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$500,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado o Banco agravante alega o seguinte:

1)Valoração de provas: Afirma que a assinatura no contrato apresentado pelo banco é similar às assinaturas do agravado em outros documentos, além de juntar aos autos o contrato de empréstimo, documentos utilizados na formalização do empréstimo, comprovante de depósito do valor em conta do agravado e documentos de identificação do agravado.

2) Excludente de Ilicitude: Argumenta que, mesmo que se considerasse o contrato fraudulento, o banco também seria vítima e o Código de Defesa do Consumidor prevê excludentes de responsabilidade quando houver culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

3) Inexistência de Danos Materiais: Alega que o agravado contratou o empréstimo e teve o crédito disponibilizado em sua conta, portanto não há prejuízo a ser reparado.

4) Ausência de Danos Morais: Afirma que a parte agravada não comprovou o dano moral e que a mera falha no serviço não o configura.

5) Minoração do Quantum Indenizatório: Defende que, caso o dano moral seja reconhecido, o valor fixado pelo magistrado é excessivo, devendo ser minorado para atender à razoabilidade e proporcionalidade.

O agravante requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo a regularidade da contratação; seja reconhecida a inexistência de danos morais ou, caso contrário, que o montante seja reduzido para atender à razoabilidade e proporcionalidade; seja reformada a sentença no que tange à restituição das parcelas, reconhecendo a inexistência de má-fé do banco.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou preparo recursal na petição de ID 17807441 e seguintes.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista que este não teria contratado os serviços/empréstimos com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

Pois bem.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e a prova da contratação, contudo sequer apresentou cópia dos contratos discutidos.

DA RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

E ainda, segue entendimento jurisprudencial de outubro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do TJMG:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de
perícia grafotécnica
, a fim de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (ID Num 14884368).

Nesta ordem de ideias, faz necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, se o mesmo foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 11 registros de ações
perante a Vara Cível da Comarca de Marabá, sendo 4 ações contra o banco demandado BANCO FICSA S/A.

Em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico BANCO FICSA S/A, o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora,
MANTENHO a indenização em R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais,
pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2023)

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021 (ID Num 14884361) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples
. Devendo ocorrer na forma dobrada todos os descontos realizados após 30/03/2021.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Com efeito, considerando que a indenização por danos materiais e morais são decorrentes de contratação fraudulenta (responsabilidade extracontratual), a condenação do banco apelado/embargante à devolução do valor indevidamente descontado da conta da apelante deve ser feita com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1%, ambos da data evento danoso, consoante disposto no art. 398, do CC e a Súmula n. 54 do STJ.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024